Tribunal: STF
Processo: RHC 57966
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-03
Data de publicação: 1980-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS - PROCESSO-CRIME - CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA
SENTENÇA - ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES REINCIDENCIA INDEVIDAMENTE
RECONHECIDA NA DECISÃO CONDENATÓRIA, QUE NÃO CHEGOU A INFLUIR NA
PENA, VEZ QUE FIXADA NO MINIMO LEGAL. RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE
SE DA PROVIMENTO TÃO SOMENTE PARA EXCLUIR DA SENTENÇA O
RECONHECIMENTO DA REINCIDENCIA.